Tribunal: TJSP
Processo: 2218557-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Paciente reincidente específico. Não obstante o pequeno volume de entorpecente apreendido, a reiteração

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Paciente reincidente específico. Não obstante o pequeno volume de entorpecente apreendido, a reiteração delitiva sinaliza a periculosidade apresentada pelo paciente. Necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública. Denegação da ordem.